Tribunal: TJPA
Processo: 0813300-58.2025.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0813300-58.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: VIVIANE MILER DA ROCHA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL EM PLENÁRIO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE DESTAQUE NO PRAZO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a regressão do regime prisional e a revogação da prisão domiciliar. A defesa sustenta a existência de contradição no julgado, sob os fundamentos de cerceamento de defesa pela não realização de sustentação oral em plenário virtual e de equívoco no reconhecimento de supressão de instância, afirmando ter havido pedido de reconsideração ao d. Juízo de origem. Requer o saneamento dos alegados vícios, com efeitos infringentes. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém contradição decorrente da não realização de sustentação oral em julgamento realizado em plenário virtual; (ii) saber se há equívoco no reconhecimento de supressão de instância quanto à matéria suscitada no agravo em execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, conforme disciplina do art. 619 do CPP.

4.

No caso, a defesa foi regularmente intimada da inclusão do processo em pauta para julgamento no plenário virtual. Contudo, não apresentou requerimento de destaque para julgamento presencial no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, conforme previsto no § 3º do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, razão pela qual não se verifica cerceamento de defesa.

5.

Também não se constata a alegada contradição quanto ao reconhecimento de supressão de instância, pois não há nos autos pedido dirigido ao d. Juízo da execução após a decisão que determinou a regressão de regime e a revogação da prisão domiciliar, tendo a parte interposto o agravo em execução perante o Tribunal.

6.

A inexistência de prévia apreciação da matéria pelo Juízo da execução impede o controle jurisdicional pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, não sendo tal requisito suprido pelo eventual juízo de retratação realizado em agravo em execução.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, restringindo-se às hipóteses do art. 619 do CPP. 2. Não há cerceamento de defesa em julgamento realizado em plenário virtual quando a parte, regularmente intimada, deixa de requerer o destaque para sessão presencial no prazo previsto no regimento interno. 3. A ausência de prévia apreciação da matéria pelo Juízo da execução caracteriza supressão de instância e impede o exame do tema pelo Tribunal.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; RITJPA, art. 140-A, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

VIVIANE MILER DA ROCHA, inconformada com a decisão que não conheceu do agravo em execução penal, opõe os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes.

Aduz a embargante que existe contradição no julgado, sob o seguinte fundamento: cerceamento de defesa, em razão da não realização de sustentação oral requerida antes do julgamento em plenário virtual; equívoco quanto ao reconhecimento de supressão de instância, afirmando que teria havido pedido de reconsideração ao Juízo de origem, o qual manteve a decisão agravada. Alega que deve ser revogada a decisão que determinou o regime fechado em desfavor da reeducanda, devendo ser reanalisada a decisão. Requer que seja sanado o cerceamento de defesa suscitado, eis que o recurso especial interposto possui requisitos autorizadores de admissibilidade, devendo ser encaminhado à instância superior diante da clara violação à lei federal, violando o direito de contraditório e ampla defesa, que foi negado por este tribunal de justiça ao negar o pleito acerca da restituição de prazo.

Manifestação ministerial pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração.

Compulsando os autos, constato que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição de embargos de declaração, mas tão somente a pretensão da embargante de rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento. Constato que a embargante busca a reversão do julgado em seu favor. Ocorre que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida.

Ademais, a embargante não comprova a existência dos vícios previstos no art. 619 do CPP, demonstrando, portanto, seu mero inconformismo com o resultado do julgamento e a busca em rediscutir questões já decididas, o que não é aceito em sede de embargos de declaração.

Não vislumbro sequer a presença de equívoco na decisão ora embargada, uma vez que inexiste nos autos petição dirigida ao Juízo
a quo
após a decisão que determinou a regressão do regime e da revogação da prisão domiciliar, havendo tão somente a interposição do agravo em execução, dirigido a este e. Tribunal. Logo, a agravante não apresentou pedido de reconsideração ou requerimento ao juízo de origem antes de interpor o presente recurso, inviabilizando o exame da matéria nesta instância.

Sendo assim, os embargos de declaração não servem para rediscutir mérito, sob pena de rejeição.

Quanto à existência de contradição no julgado por cerceamento de defesa, em razão da não realização de sustentação oral requerida antes do julgamento em plenário virtual, ressalto que em 22.10.2025 a defesa da agravante foi intimada acerca da inclusão do processo em pauta na 37ª SESSÃO ORDINÁRIA PLENÁRIO VIRTUAL 2025 - PERÍODO: 04/11/2025 A 13/11/2025

a realizar-se no dia 04-11-2025, às 14:00.

Contudo, a defesa da agravante não protocolou no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, conforme disposto no § 3º, do art. 140-A, do Regimento Interno deste e. TJPA, o requerimento formal de destaque para julgamento presencial dos autos, uma vez que, apesar de ter sido requerido em manifestação genérica de interesse em sustentação oral, o processo estava pautado no plenário virtual. Sendo assim, não há que se falar em contradição no julgado por cerceamento de defesa.

Por fim, destaco que a ausência de apreciação específica da matéria pelo Juízo da execução não é suprida pelo ‘juízo de retratação’ manifestado em agravo de execução, o qual se trata de mera faculdade de reexaminar a decisão anteriormente proferida. Ademais, a apreciação da matéria pelo Juízo da Execução constitui pressuposto indispensável para viabilizar o controle jurisdicional pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, conforme bem decidido na decisão ora embargada.

Logo, não há que se falar em
obscuridade ou contradição no v. Acórdão.

Sendo assim, os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, 17/03/2026